Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710788-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUAN PABLO DE QUEIROZ MATIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do recurso, tendo em vista o teor do ofício de ID n. 15981414. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10